Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO SUPERIOR AO DELITO. CONDUTA SOCIAL, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - A avaliação negativa da culpabilidade deve ser afastada porquanto não restou demostrada a afirmação da vítima que recebeu multas e sofreu prejuízos com o veículo, superiores aos normalmente observados em crimes contra o patrimônio.
II - Ocorrendo a transcendência do resultado típico da receptação, uma vez que a atitude assumida pela apelante – conduzir veículo sem habilitação – a conduta se mostra mais gravosa e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência, os maus antecedentes, bem como o exame negativo da conduta social e das circunstâncias do crime, determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que não se aplica a Súmula 269 do STJ.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.